Tribunal: TJSP
Processo: 0002929-34.2012.8.26.0083
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREVENÇÃO DA COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002929-34.2012.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos JOAO BOSCO DRUMMOND ANDRADE e
ABRAHAO ELIAS NETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso,
determinada a redistribuição à Colenda 13a Câmara de Direito Público.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002929-34.2012.8.26.0083 - Aguaí
2
VOTO No 37.181
APELAÇÃO CÍVEL No 0002929-34.2012.8.26.0083
COMARCA: AGUAÍ
APELANTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELADOS: JOÃO BOSCO DRUMMOND ANDRADE E OUTRO
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVENÇÃO
DA COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação de responsabilidade por ato de
improbidade movida pelo Ministério Público contra João Bosco
Drummond Andrade e Abrahão Elias Neto, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 2.132/2.136.
As partes não recorreram, subindo os autos exclusivamente
em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 2.136, opinando a
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
O inconformismo não pode ser conhecido, ante a prevenção
da Colenda 13a Câmara de Direito Público, que primeiro conheceu de
causa conexa, ou seja, ação civil pública derivada do mesmo contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002929-34.2012.8.26.0083 - Aguaí
3
administrativo, ao julgar a Apelação no 0004581-91.2009.8.26.0083.
Em tais condições, não se conhece do recurso, determinada
a redistribuição à Colenda 13a Câmara de Direito Público.
RICARDO FEITOSA
RELATOR